Tribunal: STF
Processo: RE 1382986
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À COTA.



    1. Hipótese em que se discute se o impetrante, ora apelante, portador de surdez unilateral, faz jus a tomar posse no cargo de Assistente em Administração da UFCG, em vaga destinada a deficiente físico;



    2. O Decreto n. 3.298/99, com as alterações do Decreto n. 5.296/2004, excluiu da qualificação ‘deficiência auditiva’ os portadores de surdez unilateral, considerando, para tais fins, apenas a perda auditiva bilateral, parcial ou total;



    3. É sempre oportuno lembrar que os portadores de deficiência não são subdivididos em lotes ou conjuntos distintos em função da qualidade ou quantidade de deficiência, tal como ocorre com atletas paraolímpicos. Não é assim. Em matéria de concurso, a lei divide todos os candidatos em duas grandes categorias, a saber: ‘normais’ e ‘portadores de deficiência’, inserindo estes últimos todos no mesmo grupo, independentemente do grau de deficiência que apresente. Daí que estender as vantagens próprias dos portadores de deficiências a todo e qualquer pessoa, ainda que seja mínima ou irrelevante a deficiência que apresente, termina por distorcer o benefício, prejudicando os verdadeiros deficientes que a Constituição visou pôr sob seu abrigo;



    4. Ademais, a Súmula 552 do Eg. STJ assim dispõe: ‘O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.’;



    5. Destarte, o portador de audição unilateral não deve ser considerado deficiente para o fim de concorrer como integrante das cotas destinadas aos portadores de necessidades especiais;



    6. Apelação improvida” (pág. 3 do documento eletrônico 3). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 1°, III; 5°, § 3°; 37, VIII; e 203, IV, da mesma Carta, ao argumento de que



    “o núcleo essencial da proteção aos direitos das pessoas portadoras de deficiência ressoa no ordenamento pátrio, pela fluidez principiológica da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, cujo status de emenda constitucional (no rigor do iter previsto no art. 5°, § 3° da CRFB/88), formalizado no Decreto n° 6.949, de 25 de agosto de 2009, garante, em si, a arquitetônica fundamental, a embasar a pretensão do Recorrente. Sendo assim, esse importantíssimo ato de direito internacional público reveste-se, na esfera doméstica, de hierarquia e de eficácia constitucionais” (pág. 13 do documento eletrônico 7).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu que o candidato com surdez unilateral não deve ser considerado deficiente para o fim de concorrer como integrante das cotas destinadas aos portadores de necessidades especiais, conforme se observa do seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “É que o Decreto n. 3.298/99, com as alterações do Decreto n. 5.296/2004, excluiu da qualificação ‘deficiência auditiva’ os portadores de surdez unilateral, considerando para tais fins, apenas a perda auditiva bilateral, parcial ou total.



    […]



    Em matéria de concurso, a lei divide todos os candidatos em duas grandes categorias, a saber: ‘normais’ e ‘portadores de deficiência’, inserindo estes últimos todos no mesmo grupo, independentemente do grau de deficiência que apresente.



    Daí que estender vantagens próprias dos portadores de deficiências a todo e qualquer pessoa, ainda que seja mínima ou irrelevante a deficiência que apresente, termina por distorcer o benefício, prejudicando os verdadeiros deficientes que a Constituição visou por sob seu abrigo.



    Ademais, é de se registrar que a Súmula 552 do Eg. STJ assim dispõe: ‘O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.



    Destarte, o portador de audição unilateral não deve ser considerado deficiente para o fim de concorrer como integrante das cotas destinadas aos portadores de necessidades especiais” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decretos 3.298/1999 e 5.296/2004), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o ARE 889.316-ED/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito administrativo. Concurso público. Reserva de vagas para pessoas com deficiência. Surdez unilateral. Deficiência auditiva. Não caracterização. Princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, sob o rito da repercussão geral.



    4. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional de regência. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    5. Agravo regimental não provido”. 



    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 971.294-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.195.493-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.179.945-ED-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.357.433/SP, Rel. Min. Presidente; ARE 1211276/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1.008.456/DF, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.174.590/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator